Tribunal: STF
Processo: RHC 250554
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 941.344/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que, em execução penal, o paciente formulou pedido de comutação da pena, com fundamento no Decreto 11.846/2023, o qual foi deferido. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução direcionado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe deu provimento para cassar o benefício. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. MANDAMUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n. 11.846/23, a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão da benesse, tendo em vista que apenado não resgatou 2/3 da pena referente à condenação por crime hediondo (homicídio qualificado) até 25/12/2023. 



    2. Se extrai do art. 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023 que, "[n]a hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios". 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: a decisão do STJ desconsidera o princípio in dubio pro reo, que favorece a interpretação mais benéfica ao apenado em caso de ambiguidade ou dúvida na aplicação normativa. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão do Superior Tribunal de Justiça e manter a decisão de primeiro grau que concedeu a comutação de pena ao Recorrente, com fundamento no art. 9º do Decreto-Lei n. 11.846/2023. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar o provimento deste recurso. 



    O art. 9º do Decreto 11.846, de 22 de dezembro de 2023, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 



    Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º [crime impeditivo], não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.



    O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente não resgatou 2/3 da pena referente a delito impeditivo (homicídio qualificado) revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.846/2023, notadamente à previsão expressa contida no parágrafo único do art. 9º. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo Tribunal de origem, que assim decidiu: 



    [...] nos termos do art. 1º, inciso I, do Decreto n. 11.846/2023, os crimes hediondos ou equiparados – entre os quais se encontra o delito de homicídio qualificado, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90 – são considerados impeditivos para a concessão de indulto e comutação de penas. 



    Assim, para ter direito à concessão do benefício almejado, qual seja, a comutação de penas, o agravado deveria ter cumprido, até 25/12/2023, além da fração mínima exigida no art. 3º, 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do art. 9º, parágrafo único, ambos do referido Decreto. 



    Não obstante, conforme dados constantes do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), na aba “informações adicionais”, em 25/12/2023, o apenado havia resgatado, apenas, 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias – equivalentes a 21% (vinte e um por cento) – da pena relativa à condenação pela prática do crime impeditivo, qual seja, aquele tipificado no art. 121, §2º, II e III, do Código Penal (Ação Penal n. 5000187-79.2022.8.24.0139). 



    Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas (HC 165939 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente